Tribunal: CARF
Processo: 10980.722887/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. USUFRUTO DE QUOTAS SOCIAIS. MULTA QUALIFICADA. DECADÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou parcialmente procedente a exigência de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física, relativa aos exercícios de 2009 a 2013, com fundamento em omissão de rendimentos decorrentes de remuneração indireta por meio de pagamentos de despesas pessoais pela empresa CEQUIPEL, da qual o contribuinte é sócio. O lançamento também incluiu valores recebidos a título de lucros distribuídos em desacordo com a proporção prevista no contrato social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da imputação de omissão de rendimentos baseada em lançamentos contábeis registrados como “sócios conta corrente”; (ii) verificar a existência de omissão de rendimentos na distribuição de lucros pela CEQUIPEL, especialmente quanto aos lucros auferidos pelo usufruto das quotas da empresa OPPITZ; (iii) aferir a incidência de multa qualificada por suposta conduta dolosa; e (iv) reconhecer eventual decadência do crédito tributário relativamente a períodos anteriores a 08/12/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não subsiste a alegação de nulidade do lançamento por falta de motivação ou ofensa à verdade material, pois o acórdão recorrido fundamentou-se em análise concreta das alegações e documentos apresentados, inexistindo cerceamento de defesa ou vício procedimental.
4. Em relação à alegada omissão de rendimentos, a distribuição de lucros realizada pela empresa OPPITZ, da qual o contribuinte é usufrutuário das quotas sociais, deve ser reconhecida como isenta de imposto de renda, conforme interpretação conferida pela jurisprudência da CSRF, pois os frutos civis oriundos do usufruto societário constituem rendimentos do usufrutuário.
5. Não ficou demonstrada a prática de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. A ausência de ocultação, de utilização de artifícios fraudulentos ou de manipulação intencional dos elementos essenciais do fato gerador impede o enquadramento da conduta nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
6. A ausência de dolo impede a aplicação do artigo 173, I, do CTN, devendo ser observado o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o. Assim, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de lançar os créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos até 08/12/2009.
7. A multa qualificada de 150% não encontra respaldo nos autos, devendo ser reduzida para 75%, conforme o padrão legal ordinário.
8. A cobrança de juros sobre a multa encontra amparo legal, nos termos do artigo 161 do CTN e da Súmula CARF 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722887/2014-61
ACÓRDÃO
2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERMANO BOHRER OPPITZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. USUFRUTO DE QUOTAS SOCIAIS. MULTA
QUALIFICADA. DECADÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou parcialmente
procedente a exigência de crédito tributário de imposto de renda da
pessoa física, relativa aos exercícios de 2009 a 2013, com fundamento em
omissão de rendimentos decorrentes de remuneração indireta por meio de
pagamentos de despesas pessoais pela empresa CEQUIPEL, da qual o
contribuinte é sócio. O lançamento também incluiu valores recebidos a
título de lucros distribuídos em desacordo com a proporção prevista no
contrato social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da
imputação de omissão de rendimentos baseada em lançamentos contábeis
registrados como “sócios conta corrente”; (ii) verificar a existência de
omissão de rendimentos na distribuição de lucros pela CEQUIPEL,
especialmente quanto aos lucros auferidos pelo usufruto das quotas da
empresa OPPITZ; (iii) aferir a incidência de multa qualificada por suposta
conduta dolosa; e (iv) reconhecer eventual decadência do crédito tributário
relativamente a períodos anteriores a 08/12/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não subsiste a alegação de nulidade do lançamento por falta de
motivação ou ofensa à verdade material, pois o acórdão recorrido
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
2
fundamentou-se em análise concreta das alegações e documentos
apresentados, inexistindo cerceamento de defesa ou vício procedimental.
4. Em relação à alegada omissão de rendimentos, a distribuição de lucros
realizada pela empresa OPPITZ, da qual o contribuinte é usufrutuário das
quotas sociais, deve ser reconhecida como isenta de imposto de renda,
conforme interpretação conferida pela jurisprudência da CSRF, pois os
frutos civis oriundos do usufruto societário constituem rendimentos do
usufrutuário.
5. Não ficou demonstrada a prática de dolo, fraude ou simulação por parte
do contribuinte. A ausência de ocultação, de utilização de artifícios
fraudulentos ou de manipulação intencional dos elementos essenciais do
fato gerador impede o enquadramento da conduta nos artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502/1964.
6. A ausência de dolo impede a aplicação do artigo 173, I, do CTN, devendo
ser observado o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o. Assim,
impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de lançar os créditos
tributários referentes a fatos geradores ocorridos até 08/12/2009.
7. A multa qualificada de 150% não encontra respaldo nos autos, devendo
ser reduzida para 75%, conforme o padrão legal ordinário.
8. A cobrança de juros sobre a multa encontra amparo legal, nos termos do
artigo 161 do CTN e da Súmula CARF 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, acolher a preliminar de decadência relativa ao anocalendário de 2008, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para (a) reconhecer a decadência em relação aos fatos
geradores do ano-calendário de 2008; (b) reconhecer a inexistência de omissão de rendimentos
tributáveis à razão dos valores devidos pela empresa Oppitz, a título de distribuição de lucros,
isentos da incidência de IRPF, que tenham sido devidamente comprovados; e para (c) reconhecer
a inexistência dos elementos que caracterizariam a aplicação da multa à razão de 150%, devendo
ela ser reduzida ao patamar ordinário de 75%.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
3
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), de
lavra da Auditora-Fiscal Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff (Acórdão 12-86.157):

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração
de fls. 464/481, relativo aos exercícios 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, em nome
de GERMANO BOHRER OPPITZ, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód. 2904), no valor de R$ 587.660,71, acrescido de multa de ofício
qualificada no montante de R$ 881.491,08 e juros de mora.
Conforme se verifica às fls. 466/467 dos autos, foi apurada a infração “Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com qualificação da multa em 150%”.
A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
09.3.01.00-2014-00462-2, com a finalidade de se verificar possível omissão de
rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica relativos a trabalhos prestados pelo
contribuinte à empresa CEQUIPEL Indústria de Móveis e Comércio de
Equipamentos Gerais Ltda., CNPJ 00.325.400/0001-77, da qual o contribuinte é
sócio, bem como a verificação de valores complementares recebidos
indevidamente da mesma empresa a título de participação nos lucros.
O Termo de Verificação e Encerramento consta às fls. 484/505.
Informa a Fiscalização que no curso da ação fiscal efetuada na empresa CEQUIPEL
Indústria de Móveis e Comércio de Equipamentos Gerais Ltda constatou-se, a
partir do exame da contabilidade (livros Diário e Razão) e documentação contábil
que deu origem aos lançamentos efetuados naquela empresa, que esta
remunerou de forma indireta seus sócios-administradores, mediante a utilização
do grupo de contas do passivo 21017 – SÓCIOS CTA CORRENTE.
Em contas individualizadas, por sócio, foram identificadas diversas transferências
de recursos e pagamentos de despesas com benefícios e vantagens concedidas,
tais como pagamentos de escolas e cursos de línguas, condomínio, cartões de
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
4
crédito de titularidade dos sócios (beneficiários) e de seus cônjuges, despesas
com luz, telefone, IPTU, IPVA, financiamento, licenciamento, seguro obrigatório,
combustível, seguro e reparo de veículos, plano de saúde do sócio, cônjuge e
filhos, clubes (Hípica e Iate Clube), aluguel de imóvel para filho, salários e
respectivos encargos sociais de empregados inerentes à atividade rural do
beneficiário (haras), dentre outros pagamentos que foram escriturados
(contabilizados) nas contas contábeis discriminadas para cada um dos sócios da
empresa, sendo a conta do contribuinte “2101700358 GERMANO BOHRER
OPPITZ”.
Tais pagamentos foram confirmados pela empresa, a qual alegou que os sócios
são os reais beneficiários de todos os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
em benefício direto dos sócios ou de terceiros em seu benefício.
Ao manusear os documentos de caixa da empresa, a Fiscalização constatou que a
real natureza dos pagamentos contabilizados nas contas dos sócios na empresa
eram pagamentos de remunerações aos sócios, pois se tratavam de despesas
pessoais cotidianas em que os sócios entregavam “boletos”, “faturas”, ordens de
pagamentos de contas pessoais dos sócios, bem como pedidos de depósitos em
conta corrente, ao setor financeiro da empresa, que efetuava esses pagamentos.
Entendeu a Fiscalização que a forma que a empresa adotou para “esconder” esses
lançamentos (despesas pessoais e remuneração dos sócios) em contas do passivo
não descaracteriza a essência dos fatos contábeis que são pagamentos de
despesas cotidianas e pessoais dos sócios.
Constatou-se, ainda, que a empresa utilizava este mesmo grupo de contas do
passivo (passivo 21017 – SÓCIOS CTA CORRENTE) para contabilizar os lucros a
serem distribuídos aos sócios (valores originados de provisões de lucros a
distribuir) e os pro labore a pagar, os quais eram lançados a crédito nessa conta
de passivo.
Para efeito de apuração das remunerações indiretas distribuídas na conta
2101700358 – GERMANO BOHRER OPPITZ, foram abatidos desses créditos todos
os pagamentos lançados a débito na conta, até esta ficar devedora. O saldo
devedor apurado em cada mês compôs a base de cálculo do imposto apurado,
conforme discriminado às fls. 500/501 dos autos.
Além disso, foi detectado pela Fiscalização que a empresa CEQUIPEL distribuiu
lucros ao contribuinte acima do previsto, ou seja, em desacordo com o que
determina o contrato social da empresa, que dispõe que os lucros líquidos serão
distribuídos entre os sócios na proporção de sua participação no capital social.
Assim, considerou como tributáveis as diferenças entre o valor devido de acordo
com a sua participação societária e o valor efetivamente distribuído, apuradas em
cada ano, uma vez que tais diferenças não foram levadas à tributação pelo
interessado. Dessa forma, tais diferenças também compuseram a base de cálculo
do imposto, conforme quadro demonstrativo de fls. 503.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
5
Entendendo que o Contribuinte agiu com intuito doloso de lesar o Fisco, efetuou-
se o lançamento com o deslocamento da contagem do prazo decadencial para
lançamento do IRPF para o inciso I, artigo 173, do Código Tributário Nacional.
Procedeu-se à Representação Fiscal para Fins Penais, em face do fiscalizado, em
cumprimento ao disposto no art. 1o do Decreto no 2.730, de 19 de agosto de 1998
e Portaria SRF no 2.439/2010.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou, em 07/01/2015, a
impugnação de fls. 510/570, na qual alega o seguinte:

seja o julgamento do presente processo sobrestado até o julgamento definitivo
dos processos administrativos 10980.720205/2013-03 e 10980.720204/2013-51,
por possuírem identidade de mérito com o presente e pelo fato de a autuação
questionada derivar de dados compartilhados com tais processos; • houve a
decadência dos débitos relativos ao período de 01/2008 a 10/2009; • deve-se
buscar a verdade material dos fatos, com vistas à descoberta da ocorrência ou
não do fato gerador; • a remuneração pode se dar por meio de pró-labore ou por
meio de distribuição de lucros, em decorrência do investimento realizado na
sociedade; • o fiscal desqualificou a remuneração recebida a título de lucros para
considerá-la como pró-labore; • a realidade dos fatos é que a contabilidade "trata
de simples contacorrente (registrado no passivo da empresa) que é compensado
com as distribuições de lucros"; • a fiscalização desconsiderou vários créditos
efetuados na conta no 2101700358 - GERMANO BOHRER OPPITZ, uma vez que a
CEQUIPEL não teria esclarecido a origem do valor de R$22.628,76, além de todos
os demais lançamentos a crédito efetuados na conta; • tais créditos não poderiam
ter sido desconsiderados somente pelo fato de a CEQUIPEL "não ter esclarecido"
tais créditos, uma vez que se encontram devidamente contabilizados, não
podendo a fiscalização simplesmente desconsiderá-los; • junta livros Razão às fls.
594/618, para fins de justificar a existência de créditos escriturados e não
considerados pela fiscalização, bem como a inexistência de débitos considerados
pela fiscalização; • estando os créditos evidenciados no ativo e no passivo da
empresa, não há qualquer irregularidade em os sócios fazerem jus a tais valores
com o pagamento, pela empresa, de contas pessoais; • mesmo que a conta
corrente do impugnante apresentasse saldo devedor, não haveria que se falar em
remuneração indireta, haja vista que as distribuições de lucro eram utilizadas para
a quitação dessas dívidas em curto espaço de tempo; • acha “estranho” o fato de
a fiscalização ter considerado débitos até 31/12/2010, haja vista que nos anos
2011 e 2012 houve recebimentos de lucros, que por si só já transformaria o saldo
da conta-corrente em credor; • quando muito, poder-se-ia falar em
mútuo/empréstimo, porém jamais em remuneração; • afirma que existem
débitos relativos a contas supostamente pagas em favor do contribuinte e
considerados pela autoridade autuante no auto de infração que não se encontram
nos Razões da conta 2101700358 (DOC 5 juntado), para justificar que o Fisco está
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
6
exigindo imposto sobre pagamentos que não existiram. Nesse sentido cita os
débitos de R$17.640,00 (31/05/2009) e R$1.152,38 (31/07/2009), os quais alega
não existirem no Razão; • entende que se revela pertinente a produção de prova
técnica sob a modalidade de perícia contábil; • conclui que a autoridade
administrativa está exigindo imposto de renda sobre valores inexistentes, ou seja,
sobre pagamentos que nunca ocorreram; • ao se analisar o conjunto da
contabilidade é inafastável o reconhecimento de que todo o dinheiro autuado foi
distribuído, sendo tal numerário proveniente de lucros acumulados, inclusive em
exercícios anteriores ao fiscalizado, que não foram considerados pela fiscalização
em seu Termo de Verificação Fiscal; • explica que a retirada poderia se dar de
forma antecipada ou após a acumulação do lucro pela Cequipel, a depender das
necessidades de caixa da empresa, de modo que, por vezes, preferiram os sócios
não distribuir inteiramente os lucros acumulados de uma única vez para não
deixar a empresa sem capital disponível; • afirma que a distribuição paulatina dos
lucros, postergada ou antecipada, está registrada na Junta Comercial, conforme
DOC 6 juntado, e que as retiradas podem ser aferidas pela simples análise do livro
Razão da Cequipel; • cita jurisprudência do CARF; • que não cabe a incidência de
imposto sobre lucros distribuídos e que a fiscalização tentou alterar a natureza
jurídica da distribuição de lucros; • não houve distribuição desproporcional dos
lucros, pois recebeu lucros da OPPITZ, cujo usufruto das quotas foi resguardado
aos sócios, conforme DOC 3 juntado, e que a OPPITZ detém 95% do capital social
da CEQUIPEL tendo os sócios recebido da CEQUIPEL a distribuição dos lucros
correspondente à participação da OPPITZ na empresa; • que a contabilidade não
foi desqualificada pela auditora, nem tornada imprestável, o que não impede que
sejam apurados os lucros distribuídos; • questiona a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150% e afirma que o equívoco na atuação fiscal
consiste em tratar o ato jurídico existente (distribuição de lucros) como ato
simulado, desconstituindo-o e pretendendo dar a ele outra conotação ou
coloração. • que se olvidou, ao se fazer o lançamento, que a norma geral de
conduta presumida constitucionalmente é a boa-fé e, em sendo o ato simulado
ato ilícito, para admitir sua existência é necessária a prova. • cita doutrina de
Celso Antônio Bandeira de Melo e aduz que no caso em exame a prova necessária
para demonstrar ato simulado não foi e não pode ser produzida, já que, ato
simulado não há; que não se pode justificar a qualificação da multa num
lançamento em pessoa física com relatos de incorreções nos registros contábeis
de pessoas jurídicas; • que a multa qualificada foi imposta múltiplas vezes, nas
pessoas físicas dos sócios e na pessoa jurídica, pelo mesmo fato, e que tal conduta
viola o princípio da igualdade; • as multas de 75% e de 150% extrapolam os
limites e princípios da proporcionalidade e razoabilidade, caracterizando-se em
verdadeiro confisco; • que está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal o
RE 640.452, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, no qual foi reconhecida a
repercussão geral da matéria, a respeito do caráter confiscatório e
desproporcional da multa isolada; • cita o artigo 150, IV, da CF/88 e alega que
muitas vezes a ofensa a dispositivo constitucional é feita de forma indireta,
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
7
burlando-se a vedação ao confisco pela imposição de penalidade administrativa
elevada às raias do absurdo, como muito bem destaca Sacha Calmon Navarro
Coelho. • o presente feito administrativo deve ficar sobrestado até decisão final
da Corte Suprema que trata da matéria no RE 640.452; • as multas aplicadas
devem ser reduzidas para o percentual de 25%, conforme já efetuado pelo STF em
outros casos; • protesta pela produção de provas periciais. Por fim, requer: “a)
seja o julgamento do presente processo sobrestado até o julgamento definitivo
dos processos administrativos 10980.720205/2013-03 e 10980.720204/2013-51,
por possuírem identidade de mérito e relação de prejudicalidade com o presente;
b) seja reconhecida a decadência dos débitos relativos ao período de 01/2008 a
10/2009; c) seja julgado improcedente o lançamento haja vista que os valores
autuados referem-se à manutenção de simples conta-corrente entre o sócio e a
empresa, bem como pela correta distribuição de lucros ao impugnante; d) no caso
de manutenção da exigência fiscal, seja declarada improcedente a exigência da
multa qualificada de 150%; e) no caso de manutenção desta multa, que esta seja
reduzida para o patamar que venha a ser definido quando do julgamento do RE
640.452, com repercussão geral reconhecida, devendo o presente feito ficar
sobrestado, nos termos do art. 62-A do CARF, até a decisão final da Corte
suprema sobre a matéria; f) sejam tais multas reduzidas para o patamar de 25%, o
que está em consonância com o já preconizado pelo STF, respeitando-se, assim,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; g) por fim, protesta a
Impugnante pela produção de todas as provas admitidas em direito, pela juntada
de novos documentos, depoimentos pessoais, prova testemunhal e, em especial,
pela realização de perícia contábil para que, observando-se os quesitos anexos, o
Sr. Perito - também ali indicado - produza as provas que requer.” Após análise da
impugnação, dos documentos juntados pelo interessado e daqueles constantes
dos autos, restaram alguns pontos a serem esclarecidos pela autoridade
lançadora para fins de bom julgamento da presente lide, motivo pelo qual o
presente processo foi encaminhado para diligência junto a fiscalização, nos
termos da Resolução de fls. 640/647. Em resposta, esta juntou os documentos de
fls. 649/659 e prestou os esclarecimentos de fls. 660/662. O contribuinte, por sua
vez, tendo tomado ciência do resultado da diligência, apresentou os argumentos
de fls. 674/697, insistindo na tese de que os valores lançados referem-se a
distribuições de lucros realizadas pela empresa CEQUIPEL, não tendo havido
distribuição desproporcional de lucros, uma vez que estaria respaldado por
"contrato de usufruto" para o recebimentos de tais lucros, após a transferência de
95% das quotas desta empresa para a OPPITZ. Alega, ainda, dentre outros
argumentos que serão oportunamente analisados, que a fiscalização considerou,
na apuração da base de cálculo do imposto, débitos não existentes no Razão, a
exemplo do débito de R$5.000,00 (08/08/2008), bem como teria desconsiderado
créditos ali registrados, e que tais erros macularam o lançamento de tal forma
que este deve ser anulado por existência de vício material, que o torna nulo ab
initio. Por fim, alega que a fiscalização aceitou a contabilidade juntada com a
impugnação no processo do sócio Maurício e que, assim utilizou critérios
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
8
diferentes para contribuintes na mesma situação e que tal conduta seria imoral,
devendo-se, portanto, que no presente caso também seja aceita contabilidade
apresentada pelo impugnante em sua impugnação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida quando
comprovadas as hipóteses previstas em lei relativas a cerceamento do direito de
defesa e prática de atos por autoridade incompetente.
LANÇAMENTO. VINCULAÇÃO A OUTROS PROCESSOS. AUTOS DE INFRAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apesar de o conjunto probatório ser comum, não há que se falar em vinculação
entre os lançamentos, uma vez que os fatos jurídicos que dão fundamento às
exigências, bem como a legislação aplicável, são totalmente distintos, sendo
diversas as exigências formuladas e as correspondentes legislações de regência.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo de início para a
contagem da decadência desloca-se da ocorrência do fato gerador para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo
sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Uma vez comprovado que o contribuinte de fato omitiu os rendimentos lançados
pelo Fisco, há de ser mantida a infração correspondente.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. USUFRUTO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO.
A celebração de contrato de usufruto de ações importa transferência do direito de
percepção dos valores correspondentes aos lucros, mas não transforma o
usufrutuário em acionista e, assim, os valores recebidos por não sócios em
decorrência do direito de fruição das ações não se confundem com a percepção
de lucros e dividendos, porque derivam de relações jurídicas distintas e,
consequentemente, estão sujeitas a formas de tributação específicas, devendo o
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
9
valor recebido pela pessoa física usufrutuária das ações ser tributado
integralmente.
MULTAS DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DA DOUTRINA.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e/ou perícia que deixar de
atender aos requisitos legais. Considere-se, ainda, que os elementos de prova a
favor do interessado, nesse caso particular, deveriam ser produzidos por ele
próprio e apresentados quando de sua impugnação.

Cientificado do resultado do julgamento em 07/04/2017, uma sexta-feira (fls. 745),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 05/05/2017, uma sexta-feira (fls.
748), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa dos valores lançados na conta “sócios conta corrente” como
remuneração indireta fere o artigo 43 do Código Tributário Nacional e o conceito
constitucional de renda, pois não houve acréscimo patrimonial disponível e
juridicamente exigível em favor da parte-recorrente, mas sim movimentações
decorrentes de ajustes internos da pessoa jurídica, muitas vezes destinadas à
quitação de despesas de terceiros.
b) A imputação de omissão de rendimentos contraria o artigo 116 do CTN e a
Súmula CARF no 132, dado que não se observou o necessário contraditório na
verificação da real natureza das despesas lançadas na contabilidade da empresa,
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
10
não tendo havido individualização suficiente dos fatos atribuídos à parte-
recorrente.
c) A incidência do imposto sobre lucros distribuídos além da proporção do
contrato social viola o artigo 10 da Lei no 9.249/95, pois, mesmo em desacordo
com a cláusula contratual, os valores recebidos foram regularmente deliberados
em assembleia entre os sócios, tendo como lastro lucros efetivamente apurados e
disponíveis.
d) A imputação de dolo com base exclusivamente em presunções fere o artigo 142
do CTN, pois inexiste prova cabal da intenção dolosa do contribuinte em fraudar o
Fisco, sendo inválida a qualificação da multa e o afastamento da decadência com
base no artigo 173, I, do CTN.
e) A aplicação da multa de ofício qualificada ofende os princípios da
proporcionalidade e vedação ao confisco, consagrados no artigo 150, IV, da
Constituição Federal, pois ultrapassa, em conjunto com o principal e os juros, a
totalidade do patrimônio do contribuinte.
f) A manutenção do lançamento sem a realização de perícia requerida pelo
contribuinte desrespeita o artigo 18 do Decreto no 70.235/72, pois a prova
pericial era essencial para esclarecer a natureza das despesas debitadas na conta
do sócio e aferir a efetiva existência de renda tributável.
g) A autuação com base em lançamentos contábeis da empresa, utilizados
também em outros processos de natureza previdenciária, afronta o princípio da
independência das instâncias e compromete a legalidade do lançamento, pois
presume duplicidade de tributação sobre os mesmos fatos.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

i.
Reconhecer a decadência do direito ao lançamento do imposto exigido
das competências de 01/2008 a 10/2009, em razão do transcurso do
prazo de 5 anos previsto no § 42, do art. 150, do CTN; ou, quando menos,
das competências de 01/2008 a 12/2008; ante a ausência de simulação no
caso;
ii.
Preliminarmente, a nulidade dos lançamentos por vício material, por
ofensa ao art. 142, do CTN, em razão da inclusão de rubricas inexistentes
na base de cálculo do tributo exigido, ou, quando menos, a baixa dos
valores indevidamente indicados como débito na exigência fiscal;
iii.
Eventualmente, a nulidade dos lançamentos dos anos de 2008, 2009 e
2010, por ofensa ao art. 142, do CTN, em razão da comprovação do erro
na apuração da base de cálculo desses períodos, pelo fato de não terem
sido considerados créditos documentalmente comprovados nos autos;
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
11
ou, quando menos, a aceitação de tais créditos na composição da base de
cálculo, com o consequente recálculo das eventuais parcelas exigidas;
iv.
No mérito, o provimento do recurso em razão da comprovação que não
houve omissão de rendimentos nos períodos de 2008 a 2012, em vista: (1)
da verdade material de que o Recorrente tinha direito aos valores
lançados na contabilidade como créditos; (2) em razão do usufruto das
quotas da OPPITZ na CEQUIPEL; (3) do cômputo efetivo dos lucros
acumulados como crédito;
v.
Ad argumentandum, o cancelamento da multa de ofício qualificada de
150%, ante a ausência de simulação no caso em tela; vi. Ad
argumentandum tantum, a impossibilidade da incidência dos juros sobre
a multa, por ausência de base legal.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
PRELIMINARES
2.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
O desate da preliminar de decadência depende do exame da caracterização da
multa agravada, e, portanto, a matéria será analisada no momento oportuno

2.2 PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO E DE OBSERVÂNCIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
O recorrente pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade dos lançamentos
por vício material, nos termos do art. 142 do CTN, em razão da inclusão, na base de cálculo do
tributo exigido, de rubricas inexistentes; alternativamente, requer-se a exclusão dos valores
indevidamente computados como débito fiscal.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
12
Subsidiariamente, pede-se a declaração de nulidade dos lançamentos referentes
aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, por ofensa ao art. 142 do CTN, ante o erro na apuração da
base de cálculo, que desconsiderou créditos devidamente comprovados nos autos;
alternativamente, pleiteia-se o reconhecimento desses créditos e a consequente retificação da
base de cálculo, com recálculo dos valores exigidos.
Conforme anotam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
13
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
14
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
15
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
16
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como decidiu,
não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco deixaram de
prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
A leitura atenta do acórdão evidencia que a preliminar de nulidade por ausência de
motivação não subsiste, uma vez que a decisão administrativa enfrentou as alegações da parte
recorrente de maneira concreta, expressa e tecnicamente fundamentada. A argumentação
desenvolvida pelo julgador de segunda instância não apenas remete aos fundamentos da decisão
de primeira instância, mas também reafirma e contextualiza os motivos pelos quais os argumentos
da recorrente não foram acolhidos. Ao fazê-lo, o colegiado torna inequívoco que houve efetiva
análise dos documentos constantes dos autos, o que afasta a caracterização de qualquer vício de
motivação.
No tocante à alegação de que foram incluídas, indevidamente, rubricas inexistentes
na base de cálculo, o voto recorrido refuta a afirmação com base nos dados constantes do
relatório da fiscalização, enfatizando que os valores considerados na constituição do crédito
tributário estavam acompanhados de memória de cálculo detalhada e documentos
comprobatórios, cuja origem era conhecida da contribuinte e cuja validade não foi demonstrada
como incorreta. O acórdão menciona expressamente que a recorrente teve acesso aos
documentos que instruíram o lançamento, e que a impugnação apresentada se limitou a uma
negativa genérica, sem trazer elementos probatórios capazes de infirmar os dados fiscais
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
17
apurados. Essa circunstância, isto é, o fato de o acórdão destacar a ausência de provas robustas
por parte da impugnante, é indicativa de que os documentos foram, sim, analisados, ainda que
seu conteúdo tenha sido tido como insuficiente para alterar a convicção da autoridade julgadora.
Quanto à alegação de que foram desconsiderados créditos devidamente
comprovados, o acórdão examina os documentos contábeis e os extratos apresentados pela
contribuinte, observando que os registros de créditos alegados não tinham correlação direta com
os fatos geradores discutidos, tampouco estavam acompanhados da documentação hábil exigida
pela legislação tributária. Essa análise demonstra que o julgamento não silenciou diante das
provas apresentadas, mas avaliou criticamente seu conteúdo e concluiu, com fundamentação
técnica, pela sua irrelevância jurídica para o deslinde da controvérsia. O julgador não apenas
assinala a falta de prova idônea como também sustenta que, mesmo os elementos formalmente
apresentados, careciam de consistência quanto à demonstração do direito creditório, razão pela
qual foram desconsiderados. O simples fato de tais documentos terem sido especificamente
mencionados e avaliados no acórdão refuta a alegação de nulidade por ausência de motivação ou
omissão.
A estrutura da decisão, aliás, segue lógica coerente, reproduzindo a sequência das
alegações da recorrente e apresentando contraposição motivada a cada uma delas. A clareza
dessa relação dialógica entre os argumentos da parte e os fundamentos da decisão revela que não
se trata de julgamento proferido por meio de fórmulas genéricas ou tautológicas, tampouco por
reprodução automática de textos normativos, o que seria inaceitável à luz da jurisprudência
consolidada do STF e do STJ sobre a matéria. Ao contrário, o julgador expõe razões próprias,
baseadas nos documentos constantes do processo administrativo fiscal, para justificar a
manutenção do lançamento tal como efetuado.
A insatisfação da parte com a conclusão do julgamento, que rechaçou a exclusão de
valores da base de cálculo e não reconheceu os créditos alegados. reflete, portanto,
inconformismo com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador, e não vício
procedimental ou ausência de controle administrativo. É o que se observa no trecho do acórdão
que, após descrever os fundamentos da decisão de origem e os documentos juntados pela
recorrente, afirma que “não há nos autos comprovação da impropriedade dos valores lançados”,
de modo que “os argumentos apresentados não infirmam o critério adotado pela fiscalização”.
Trata-se de formulação que evidencia o exame do mérito das alegações e a rejeição motivada da
pretensão, o que é suficiente para afastar a nulidade e confirmar a higidez do lançamento. Assim,
à luz do artigo 142 do CTN e do artigo 50 da Lei no 9.784/1999, a motivação apresentada atende
aos requisitos legais e assegura à decisão sua validade formal e material.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Sem outras preliminares, passo ao exame das questões de mérito.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
18
3
MÉRITO
3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMO EFETIVAÇÃO OU CONCREÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – REMUNERAÇÃO INDIRETA
No que tange ao mérito, o Recorrente pleiteia o provimento do recurso,
sustentando que restou demonstrado que não houve omissão de rendimentos nos exercícios de
2008 a 2012. Alega, para tanto, que: (i) os valores contabilizados como créditos decorrem de
direitos efetivamente reconhecidos a seu favor; (ii) o usufruto das quotas da empresa OPPITZ na
sociedade CEQUIPEL justifica os lançamentos efetuados; e (iii) os lucros acumulados foram
devidamente computados como créditos, afastando a hipótese de acréscimo patrimonial não
declarado.
A questão de fundo consiste em se decidir se as diversas operações realizadas pela
pessoa jurídica, como o pagamento de despesas pessoais do recorrente, dela sócio.
Conforme observado pelo órgão julgador de origem, essa comprovação não foi
realizada. Não foram apresentados documentos que demonstrassem a existência do título que
embasaria a relação jurídica creditícia a tornar o recorrente credor da pessoa jurídica.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Em decorrência das alegações da parte interessada e de algumas constatações
iniciais feitas por esta autoridade julgadora, o presente processo foi
reencaminhado a fiscalização por meio de resolução desta 19o turma de
julgamento, para os esclarecimentos necessários, conforme fls. 640/647 dos
autos. Em resposta, a fiscalização juntou os documentos de fls. 649/659 e
argumentos de fls. 660/662. Por sua vez, em razão do resultado da diligência, o
contribuinte apresentou os contra-argumentos de fls. 674/697, em que, dentre
outras alegações, afirma que a fiscalização considerou débitos inexistentes da
contabilidade, bem como desconsiderou créditos existentes, o que teria maculado
o lançamento, em virtude de erro na base de cálculo do imposto. Assim sendo,
após este breve relato, os argumentos levantados pelo interessado serão
analisados pormenorizadamente a seguir.
O contribuinte reclama do fato de a fiscalização ter desconsiderado o crédito que
elencou no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal de fls. 484/505. A
tabela correspondente a tal crédito encontra-se às fls. 485. Trata-se do valor de
R$22.628,76 escriturado na conta 2101700358 - GERMANO BOHRER OPPITZ, que,
segundo o interessado, corresponderia a remuneração efetuada a título de
distribuições de lucros. No entanto, há de ser esclarecido que a empresa
responsável por sua escrituração foi intimada a comprovar a origem e natureza de
tal crédito, mas não logrou comprovar a sua existência, tampouco as operações
ou fatos que lhes teriam dado origem. As intimações encaminhadas a CEQUIPEL
com este objetivo constam às fls. 252/260 do processo 10980.720205/2013-03
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
19
(termos de intimação fiscal no 07, 08 e 09). Saliente-se que a escrituração, por si
só, não faz prova a favor do contribuinte, havendo a necessidade de comprovação
documental que ampare os lançamentos nela consignados. O contribuinte, em
sua defesa, alega possuir créditos em seu favor capazes de suportar os
pagamentos e repasses efetuados pela empresa. No entanto, para fins de tal
justificação, não basta apenas alegar, deve efetivamente comprovar a existência
de tais créditos, os quais, para amparo dos referidos pagamentos, devem possuir
natureza isenta ou já tributada. Observe-se que, ao se verificar a existência de
gastos não amparados por rendimentos declarados, estes constituem-se em
renda efetivamente recebida, uma vez que não existem gastos sem renda que
suporte a sua existência. Assim, caberia ao contribuinte demonstrar que recebeu
rendimentos capazes de suportar tais gastos, e, ainda, que tais rendimentos
teriam natureza isenta ou já tributada, pois, caso contrário, tendo os rendimentos
natureza tributável e não tendo sido oferecidos à tributação, devem ser
oportunamente tributados, conforme a legislação de regência. Do exposto,
conclui-se que apenas rendimentos isentos ou já tributados podem justificar
gastos em valores superiores aos rendimentos tributáveis declarados, cabendo ao
contribuinte a comprovação da natureza dos rendimentos/créditos que alega
possuir, por meio de documentação hábil e idônea. No caso concreto ora
analisado, verifica-se que o interessado, quando da ação fiscal, entregou ao Fisco
escrituração contábil que serviu de base para o lançamento, tendo a fiscalização
feito as seguintes observações às fls. 660, em resposta à diligência efetuada:
[...]
Esclareça-se que a comprovação deve ser realizada mediante a apresentação do
Livro Diário, lastreada com os documentos/comprovantes que serviram de base
para os valores registrados, cuja escrituração deve obedecer às formalidades
exigidas pela legislação. É o que prevê o Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000 de 1999:
[...]
No presente caso, constata-se que o contribuinte apresentou duas contabilidades
diferentes da empresa CEQUIPEL, sendo válida aquela que possui suporte em
Livro Diário devidamente arquivado na Junta Comercial. Assim, foram
considerados, no presente lançamento, os débitos e créditos amparados em
escrituração válida, não se podendo acatar argumentos relativos a escrituração
apresentada posteriormente, sem amparo no livro Diário, mister quando
apresentada após o início da ação fiscal, quando o contribuinte já estava sob
fiscalização, ou seja, de forma não espontânea e motivada pelo procedimento de
fiscalização. Ademais, conforme relatado pela fiscalização, esta considerou os
lançamentos constantes do SPED da empresa, ou seja, aqueles que constam das
fichas razões formalmente apresentadas a esta SRFB, as quais possuem respaldo
no Livro Diário devidamente arquivado na Junta Comercial. Assim, há de ser
considerada no presente julgamento a escrituração válida perante esta SRFB, qual
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
20
seja, aquela baseada nos Livros Diário e Razão emitidos em 31/12/2008, no caso
do ano-calendário 2008.

Ausente comprovação sobre a existência das obrigações que lastreariam os
pagamentos de despesas do recorrente, diretamente pela pessoa jurídica, persiste o juízo do
órgão julgador de origem, no sentido de que essas operações caracterizam o pagamento indireto
de rendimentos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES ORIUNDOS DE USUFRUTO DE COTAS CEDIDAS
COMO LUCROS DISTRIBUÍDOS
Neste ponto, o Recorrente sustenta que o julgamento do recurso deve considerar a
realidade material dos fatos, especialmente no que se refere à existência válida e eficaz do
usufruto que detém sobre as quotas da empresa OPPITZ, a qual, por sua vez, é titular de 95% do
capital social da CEQUIPEL. Com base nesse usufruto, o Recorrente afirma que tem direito à
percepção de parte dos lucros distribuídos pela CEQUIPEL, o que impactaria diretamente os
valores considerados pela autoridade fiscal para fins de tributação.
A autuação, conforme registrado à fl. 503, considerou apenas a participação direta
do Recorrente de 0,43% nas quotas da CEQUIPEL, desconsiderando os frutos decorrentes do
usufruto das quotas da OPPITZ. A fiscalização calculou a suposta distribuição desproporcional de
lucros nos anos-calendário de 2008 a 2012 com base exclusivamente nessa participação direta,
resultando na imputação de diferenças tributáveis nos valores de R$ 91.929,99 (2008), R$
81.236,97 (2009), R$ 81.577,89 (2010), R$ 98.021,78 (2011) e R$ 379.342,98 (2012).
O Recorrente, contudo, argumenta que apresentou, às fls. 619/627, cópia do
instrumento particular de contrato de constituição de usufruto, firmado em 2005, pelo qual
transferiu à empresa OPPITZ a nua-propriedade de 7.857.761 quotas da CEQUIPEL, mantendo para
si o direito à percepção dos lucros decorrentes dessa participação, conforme cláusula 2.1 do
referido contrato (fl. 624). De acordo com os documentos societários juntados aos autos, a OPPITZ
passou a deter 95% das quotas da CEQUIPEL, sendo que o Recorrente possui 8,5% das quotas da
OPPITZ. A partir dessa estrutura, o Recorrente afirma ter direito a 8,93% dos lucros da CEQUIPEL,
somando-se sua participação direta (0,43%) e indireta (via usufruto das quotas da OPPITZ).
Alega, ainda, que a fiscalização ignorou tais elementos e, por consequência,
atribuiu-lhe indevidamente rendimentos a maior, sem considerar a integralidade de sua
participação nos lucros como usufrutuário. Tabela elaborada nos autos comprovaria que, mesmo
somando os valores recebidos a título de lucros diretos e indiretos, o Recorrente auferiu
montantes inferiores aos que teria direito com base em sua participação total nos lucros
distribuídos pela CEQUIPEL, nos anos de 2008 a 2012.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
21
Nesse ponto, destaca o Recorrente que o art. 1.394 do Código Civil garante ao
usufrutuário o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos do bem, incluindo os
lucros de participação societária. Assim, defende que a CEQUIPEL está legalmente obrigada a
distribuir os lucros ao usufrutuário das quotas pertencentes à OPPITZ, sendo indevida a conclusão
fiscal de que tais repasses violariam o princípio contábil da entidade ou configurariam confusão
patrimonial.
Por fim, o Recorrente afirma que, mesmo após a apresentação do contrato de
usufruto e da realização da diligência fiscal, a autoridade administrativa manteve o lançamento
sem considerar adequadamente os elementos apresentados. Dessa forma, requer o provimento
do recurso para reconhecer a legitimidade da distribuição de lucros percebida nos anos de 2008 a
2012, tanto em razão da sua participação direta na CEQUIPEL quanto em razão do usufruto das
quotas da OPPITZ, com a consequente anulação dos lançamentos impugnados por ausência de
omissão de rendimentos.
Em relação às mesmas pessoas jurídicas, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
desta 2a Seção fixou que o usufrutuário faria jus à isenção, em processo relacionado à autuação
diversa (RV 10980.722888/2014-14; Ac. 9202-011.429; red. p/ acórdão Cons. Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, j. 21/08/2024).
O voto divergente proferido pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
manifesta discordância respeitosa em relação ao entendimento da Relatora, estabelecendo
inicialmente que o paradigma apresentado pelo contribuinte demonstra adequadamente a
divergência jurisprudencial necessária ao conhecimento do recurso especial. O Conselheiro
fundamenta esta conclusão argumentando que ambos os casos, o recorrido e o paradigma,
versam sobre idêntica questão central: o direito de pessoa física à isenção tributária sobre lucros
distribuídos quando na condição de usufrutuária de quotas sociais.
No desenvolvimento de sua análise sobre o conhecimento recursal, o voto destaca
que o acórdão paradigma no 2402-007.248 estabeleceu entendimento segundo o qual o instituto
do usufruto, embora definido no Direito Civil e instituído entre particulares, não teria o condão de
modificar a relação jurídica tributária estabelecida nos dispositivos legais que determinam o
pagamento de lucros e dividendos aos sócios e acionistas. Contrapondo-se a esta interpretação, o
acórdão paradigma no 2401-004.568, em seu voto vencedor, chegou a conclusão diametralmente
oposta, reconhecendo que os lucros e dividendos constituem rendimentos que efetivamente
pertencem ao usufrutuário, aplicando-se a estes a isenção prevista na legislação tributária.
Adentrando o mérito da questão, o conselheiro-relator constrói sua argumentação
partindo da análise do artigo 10 da Lei no 9.249/95, sustentando que o dispositivo legal não
estabelece limitação expressa de que o beneficiário da isenção seria exclusivamente o detentor
direto de quotas do capital social. A interpretação proposta pelo voto divergente enfatiza que a
norma se refere aos "beneficiários" dos lucros e dividendos de forma ampla, compreendendo
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
22
nesta categoria aqueles que detêm o direito econômico à percepção dos lucros,
independentemente de serem detentores diretos da participação societária.
Para fundamentar esta interpretação, o voto recorre aos institutos do Direito Civil,
particularmente aos artigos 1.390 e seguintes do Código Civil, que regulamentam o usufruto. O
Conselheiro destaca que o usufrutuário possui direito à posse, uso, administração e percepção dos
frutos do bem, enquanto o nu-proprietário mantém apenas o direito de dispor da coisa. Esta
divisão dos direitos reais, argumenta o voto, estabelece que o usufrutuário de participação
societária detém legitimamente o direito aos frutos econômicos dela decorrentes, incluindo-se os
lucros e dividendos distribuídos.
O voto prossegue invocando o artigo 205 da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas), que expressamente prevê o pagamento de dividendos diretamente ao usufrutuário
inscrito como tal, demonstrando que o ordenamento jurídico societário reconhece e legitima esta
forma de percepção de frutos. Esta previsão legal, segundo o Conselheiro, corrobora o
entendimento de que o usufrutuário é efetivamente o beneficiário dos rendimentos produzidos
pela participação societária.
Incorporando ainda mais elementos à sua fundamentação, o voto transcreve
integralmente as conclusões da Solução de Consulta COSIT no 38/2018, que estabelece claramente
que os lucros ou dividendos pagos ao usufrutuário das ações constituem rendimento não sujeito à
tributação pelo imposto de renda, desde que calculados com base em resultados apurados a partir
de janeiro de 1996. O Conselheiro adota expressamente estes fundamentos como razões de
decidir, destacando que a constituição de usufruto altera o beneficiário do rendimento produzido
pela coisa, mas não modifica a natureza jurídica do rendimento recebido.
Desenvolvendo o argumento central de sua divergência, o voto sustenta que a
isenção prevista no artigo 10 da Lei no 9.249/95 possui natureza objetiva, uma vez que o legislador
elegeu como parâmetro um determinado fato jurídico, isto é, a distribuição de lucros e
dividendos, sem estabelecer condições relacionadas às pessoas beneficiadas pela exceção
tributária. Consequentemente, argumenta o Conselheiro, considerar que apenas os detentores
diretos de participação societária seriam beneficiários da isenção constituiria inovação indevida na
norma jurídica, restringindo sua aplicação para além do que determina o texto legal.
Em sua conclusão, o voto divergente decide pelo conhecimento do recurso especial
do contribuinte e, no mérito, pelo seu provimento integral. O conselheiro-relator fundamenta esta
decisão final na constatação de que os valores declarados pelo contribuinte como lucros isentos
não podem ser reclassificados como rendimentos tributáveis, inexistindo distribuição
desproporcional de lucros ou dividendos pela empresa. O direito do contribuinte de receber os
frutos equivalentes a 51% das quotas da sociedade, na qualidade de usufrutuário, justifica
plenamente os lucros que lhe foram distribuídos nos exercícios de 2011 e 2012, devendo ser
mantida a isenção tributária sobre tais rendimentos.
Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
23

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. USUFRUTO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO
DO IRPF.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 não delimitou que o beneficiário da isenção é apenas
o detentor direto de quotas do capital social. Neste sentido, os beneficiários que
trata o dispositivo são os titulares do direito econômico à percepção dos lucros e,
consequentemente, são os titulares do direito à isenção estabelecida pela lei
tributária.
Os lucros ou dividendos pagos ao usufrutuário de participação societária
constituem rendimento não sujeito à tributação pelo imposto de renda, desde
que tenham sido calculados com base em resultados apurados a partir do mês de
janeiro de 1996.

Dessa orientação divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, acolho o argumento, para reformar o acórdão-recorrido, de
modo a que o cálculo dos valores omitidos a título de rendimentos subtraia de sua base de cálculo
as quantias distribuídas a título de lucro pela Oppitz, devidamente comprovadas.

3.3 INAPLICABILIDADE DOS JUROS À MULTA DE OFÍCIO, POR NÃO COMPOREM O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ARTS. 139 E 161 DO CTN)
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Porém, o art. 161 do CTN prevê expressamente a incidência de juros sobre o crédito
tributário inadimplido. O art. 113, §1o, do mesmo código dispõe que a penalidade pecuniária
compõe a obrigação principal, sendo portanto compreendida no conceito de crédito tributário.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.4 APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
O recorrente argumenta inexistir base legal para incidência de juros sobre o valor
da multa.
Nos termos da Súmula 108/CARF:

Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
24
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.5 EXAME DA PRESENÇA DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES À APLICAÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA, BASEADA EM DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Apesar de extensa, toda a argumentação da recorrente se reduz ao denominador
comum da aplicabilidade da multa prevista no art. 44, II da Lei 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei 11.488/2007, combinado com os arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se estão presentes no caso em exame os requisitos que caracterizariam a conduta do
recorrido como fraudulenta, de modo a implicar a incidência da multa calculada à razão de 150%
sobre o valor do tributo devido.

Dispunha o art. 44, II da Lei 9.430/1996, na redação aplicável ao quadro em exame:

Lei 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

O conceito jurídico de falsidade está intimamente ligado às respectivas formas de
exteriorização, a simulação e a fraude, assim definidas na Lei 4.502/1964:

Lei 4.502/1964
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida
para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das
circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
25
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio. (Redação
dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...)
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão, dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

Especificamente, a simulação e a fraude consistem em atos ou falhas intencionais
que buscam prevenir ou adiar a ocorrência de um evento tributável, ou alterar suas características
fundamentais, com o objetivo de diminuir a quantia do imposto a ser pago ou adiar seu
pagamento.
A distinção importante é que essas ações ou omissões ocorrem antes do evento
tributável, impedindo que ele aconteça ou modificando seus elementos essenciais para reduzir ou
postergar intencionalmente o tributo devido, na hipótese de simulação, e são retroativas, no caso
da fraude (cf. DANIEL NETO, Carlos Augusto. A Assimetria Conceitual entre as Sanções
Administrativas e Penais na Tributação Federal. Revista Direito Tributário Atual, n.46. p. 145-170.
São Paulo: IBDT, 2o semestre 2020. Quadrimestral).
A mera omissão é insuficiente para motivar a aplicação de multas motivadas pelo
cometimento de fraude, conforme estabelecido nas Súmulas CARF 14 e 25.
Nos termos da Súmula CARF 14:

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Segundo a Súmula CARF 25:

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
26
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Conforme observado em análise doutrinária, eventuais inadimplência tributária ou
falhas cometidas no cumprimento das obrigações acessórias não são redutíveis aprioristicamente
à obtenção de vantagem competitiva ou ao aumento dos lucros do contribuinte, em ação ou
omissão tendente a ocultar ou a dissimular o fato jurídico tributário, ou a sua expressão
econômica (SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Responsabilidade Tributária Patrimonial, Penal e
Trabalhista dos Administradores de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Polo Books, 2019, p. 29 e seg).
Como os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 versam sobre fraude, simulação e
conluio na perspectiva penal, a eles se aplica um padrão interpretativo mais rigoroso, refratário ao
uso de ficções e de presunções que, em matéria civil, seriam admissíveis. O mesmo racional se
aplica ao art. 89, § 10 da Lei 8.212/1991. Falsidade não pode ser reduzida a simples falha de
interpretação, erro material de registro ou de cálculo, ou lapsos limítrofes à imperícia e à
negligência não intencionais (dolosas).
A propósito, não se pode imputar ao sujeito passivo, ou ao seu representante, a
intenção de reduzir ou de suprimir tributo, mediante ocultação ou manipulação do fato gerador
concreto, se a conduta for indicativa de negligência ou de imperícia. Também é inadmissível a
utilização da Teoria do Domínio do Fato para responsabilizar pessoas naturais por infrações
tributárias (REsp 1.854.893, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 08/09/2020, DJe
14/09/2020).
Acerca de divergências interpretativas entre autoridades estatais e indivíduos, calha
sempre lembrar uma observação feita pelo MIN. CEZAR PELUSO, durante uma das sessões
plenárias do STF, em que se discutia a responsabilização do advogado público pela elaboração de
parecer adotado por autoridade, cuja conduta fosse, posteriormente, tida por ilegal.
Segundo se recorda, disse o MIN. PELUSO algo próximo a (ou com esse sentido):

Se onze pessoas dotadas de notório saber jurídico muitas vezes não chegam a
uma decisão unânime, como exigir de outras pessoas que vaticinem a única
solução correta a uma questão jurídica, tal como posteriormente interpretada
pelo Judiciário?

No caso em exame, a autoridade lançadora não identificou elementos suficientes
para cravar a intenção em escamotear ou ocultar o fato jurídico tributário, tampouco um de seus
elementos constitutivos.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
27
Conforme se lê no auto de infração, a autoridade-lançadora reputou que a isolada
circunstância de o recorrente ter registrado na contabilidade da pessoa jurídica o pagamento de
despesas próprias seria suficiente para ocultar a ocorrência do fato jurídico tributário1.
Evidentemente, o registro desses pagamentos, na contabilidade da pessoa jurídica,
ampla e imediatamente disponível ao exame das autoridades fiscais (art. 195 do CTN)., revelar-se-
ia anódina, incapaz ou inefetiva à ocultação do fato jurídico tributário (ineficácia absoluta do
meio).
Ademais, a legislação civil e societária reconhece expressamente a possibilidade de
substituir obrigações por meio da novação (arts. 360 e seguintes do Código Civil de 2002).
Portanto, não se pode simplesmente descartar a legitimidade de meios alternativos para o
cumprimento de obrigações assumidas por sujeitos de direito.
Nesse contexto, quando o contribuinte interpreta a legislação e conclui que pode
substituir uma obrigação original, ou seja, a distribuição de lucros mediante entrega de recursos,
por outra forma de cumprimento, que é o pagamento direto de despesas, tal interpretação, ainda
que questionável, não revela necessariamente a intenção de ocultar fatos tributários do Estado.
Trata-se, antes, de uma leitura possível do ordenamento jurídico, fundamentada em institutos
legalmente previstos.
Logo, ainda que se possa rechaçar os efeitos tributários vislumbrados pelo
recorrente, quer dizer, concluir-se pela impossibilidade de caracterização desses pagamentos
diretos como vicários da distribuição de lucros (juízo de mérito), é impossível imputar-lhe o rótulo
de ato intencional voltado à redução ou à supressão de tributo devido (juízo sobre o
procedimento).
Diante do exposto, acolho o argumento, de modo a desconstituir a multa calculada
à razão de 150%, com a respectiva redução ao patamar ordinário, de 75%.

3.6 DECADÊNCIA
Dispõe a Súmula 72/CARF:

Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

1 Transcreve-se o seguinte trecho, à fls. 21 do AI (fls. 464-505), verbatim: “[a]multa para as infrações acima
foram qualificadas em (150%), em virtude da caracterização da ação intencional e fraudulenta do
contribuinte de ocultar rendimentos, uma vez que em conluio com a fonte pagadora teve despesas pessoais
(pagamentos de empregados, cartão de crédito, condomínios, entre outros), pagas diretamente por esta.
Tal subterfúgio escamoteou a ocorrência do fato gerador e retardou o seu conhecimento pela autoridade
fazendária. Com tal prática de evasão fiscal houve a redução do ônus tributário causando danos à Fazenda
Nacional".
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
28
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de interpretar
a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis,
parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem. Muitas vezes, será
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
29
apenas uma nova complicação sobre as complicações já existentes. A Súmula
deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a contrario sensu, com
entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr termo a dúvidas de
interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em debate, a Súmula declara
que não é devido o selo nos contratos celebrados anteriormente à Emenda
Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o contrato posteriormente, o
selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua jurisprudência.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
30
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Firmada a inexistência de dolo, deve-se afastar do caso a aplicação do art. 173, I do
CTN, para que volte a ser aplicado o respectivo art. 150, caput e § 4o:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Notificado ao recorrente o lançamento em 08/12/2014 (fls. 508), os fatos geradores
anteriores a 08/12/2009 não poderiam ter sido constituídos, e, portanto, devem ser
desconsiderados.
Diante do exposto, acolho a argumentação.
4
SÍNTESE
Para facilitar a compreensão do resultado desta análise, passo à seguinte
sintetização:

a) Afasta-se a preliminar de nulidade por falta de motivação e de observância do
devido processo legal (“verdade material”), na medida em que a irresignação do
recorrente se volta ao resultado da interpretação do acervo probatório, e não,
propriamente, à suposta falha na coleta de dados e de documentos necessários
à instrução do ato administrativo do lançamento.
b) Acolhe-se a preliminar de decadência, porquanto ausentes os critérios
determinantes que levaram a autoridade-lançadora ao reconhecimento de dolo,
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.529 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722887/2014-61
31
fraude, simulação ou conluio. Desse modo, não se aplica ao quadro a orientação
firmada na Súmula 73/CARF, por ausência de substrato fático, e extinguiu-se em
08/12/2014 o direito da União de constituir créditos tributários relacionados a
fatos geradores anteriores a 08/12/2009.
c) Rejeita-se a alegação de que a base de calculada do tributo fora apurada com
erros, alegadamente decorrentes do desprezo de operações de pagamento
direto de obrigações do recorrente, pela pessoa jurídica, por ausência de
provas;
d) Acolhe-se a alegação de que o recorrente poderia receber a distribuição de
lucros, isenta do pagamento de IRPF, devidos pela empresa Oppitz, porquanto a
cessão da propriedade de quotas sociais, com reserva de usufruto, não
descaracteriza o direito à participação nos resultados da pessoa jurídica (CSRF
2a Seção - RV 10980.722888/2014-14; Ac. 9202-011.429; red. p/ acórdão Cons.
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, j. 21/08/2024);
e) Acolhe-se a alegação de ausência de demonstração dos elementos que
justificariam a aplicação da multa à razão de 150%.
5
CONCLUSÕES
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, ACOLHO A PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para (a) reconhecer a decadência em relação
aos fatos geradores anteriores a 08/12/2009; (b) reconhecer a inexistência de omissão de
rendimentos tributáveis à razão dos valores devidos pela empresa Oppitz, a título de distribuição
de lucros, isentos da incidência de IRPF, que tenham sido devidamente comprovados; e para (c)
reconhecer a inexistência dos elementos que caracterizariam a aplicação da multa à razão de
150%, devendo ela ser reduzida ao patamar ordinário de 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 815
DF CARF MF
Original